Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-76.2025.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-76.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MORES - CPF: 892.871.939-91 (EMBARGANTE), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MORES - CPF: 892.871.939-91 (EMBARGADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão ocorrido dentro de propriedade rural, ocasionando a morte de cinco vacas e um touro. O
julgado
considerou suficientemente comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade, com base em boletim de ocorrência, laudo do INDEA e fotografias. A embargante apontou supostas omissões quanto à alegada conduta omissiva, ausência de nexo causal, atuação de eletricista particular, inexistência de oscilação de energia, validade do laudo do INDEA e insuficiência de prova dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
aresto
incorreu em omissão quanto aos argumentos defensivos suscitados pela Concessionária
e
definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados com finalidade indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada
embargad
a
enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Concessionária com base no artigo 37, §6o, da CF e no artigo 14 do CDC, ao concluir que o rompimento do cabo de alta tensão configura defeito na prestação do serviço público.

A análise do nexo causal foi realizada com base em conjunto probatório suficiente, incluindo boletim de ocorrência, laudo técnico do INDEA e fotografias, inexistindo qualquer elemento técnico que indicasse interferência de terceiros ou ausência de relação entre o rompimento e os danos.

A validade do laudo do INDEA foi expressamente reconhecida, com atribuição de presunção de legitimidade, sendo considerado como elemento hábil à formação do convencimento judicial, mesmo não se tratando de perícia judicial.

Quanto à extensão dos danos materiais,
houve
limita
ção

pel
a indenização ao valor de mercado dos animais mortos, a ser apurado em liquidação de sentença, afastando a pretensão de lucros cessantes por ausência de prova.

Foram
apreci
ados
os argumentos essenciais à solução da controvérsia e apresent
ação de
fundamentação suficiente sobre o direito aplicável, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o uso dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A simples intenção de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos quando ausente vício no julgado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O uso dos embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura desvio de finalidade do recurso, sendo inadmissível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apreciação expressa e fundamentada das teses defensivas afasta a alegação de omissão no julgado.

A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão viola sua função integrativa prevista no artigo 1.022 do CPC.

A simples pretensão de prequestionamento não autoriza o cabimento dos embargos declaratórios quando inexistente vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022;

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração a acórdão
unânime
que negou provimento à Apelações inter
post
a
s por ambas as partes.

A embargante
(Energisa)
afirma que
há
omissão no a
rest
o, pois não enfrentou fundamentos essenciais expostos na
A
pelação.

Sustenta que demonstrou de forma explícita que, quando
o embargado
imputa conduta omissiva à
C
oncessionária, o regime jurídico se afasta da responsabilidade objetiva e transfere a análise para o campo subjetivo.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento em recurso repetitivo, inclusive com citação literal trazida na
A
pelação, e que o acórdão deixou de apreciar essa tese
, o que
compromete o exame do ônus probatório e interfere de modo direto na própria solução da controvérsia.

Alega
que também
foram
ignor
ados
elementos técnicos que afastam o nexo causal
e

a
ssevera que a equipe de manutenção chegou ao local poucas horas após o chamado, mas já encontrou intervenção de eletricista particular contratado pelo autor.

Relata que essa interferência alterou
a situação
e inviabilizou análise adequada.

Destac
a que não houve registro de falha, oscilação ou qualquer anomalia na rede no horário alegado
, e
que nenhum sistema da
C
oncessionária indicou rompimento de cabo energizado.

Indica, aind
a
,
omissões relativas ao documento do INDEA apresentado pelo autor. Explica que
ele
não contém assinatura, não identifica responsável técnico, não indica número de registro profissional, foi confeccionado no dia seguinte aos fatos e se limita a reproduzir o relato fornecido pelo próprio interessado, sem método, sem aferições e sem procedimento pericial.
E que, a
pesar disso, o documento
foi tido
como se fosse laudo oficial dotado de presunção de
legitimidade, sem enfrentar os argumentos que demonstram sua fragilidade material e formal.

E
xpõe

que foram
reconhec
idos
danos materiais sem qualquer exame da prova acerca da extensão do prejuízo
e
que o autor não comprovou propriedade dos animais e não juntou notas fiscais, registros de manejo, exames veterinários ou documentos que indicassem valor de mercado, prenhez ou características específicas. Acrescenta que nenhuma prova confirma que os bovinos fotografados seriam os mesmos mencionados na narrativa dos fatos.
Diz
que o
decisum

baseou-se
em fotos isoladas, boletim meramente declaratório e documento sem assinatura,
deixando de
enfrentar a ausência de comprovação expressamente apontada na
A
pelação.

Requer o acolhimento dos
A
claratórios
, com efeito modificativo. Para fins de eventual recurso especial,
mencion
a os dispositivos que pretende ver
prequestionados
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos sob alegação a de omissão em diversos tópicos
, dentre eles, a imputação de conduta omissiva à Concessionária, a inexistência de nexo causal, a intervenção de ele
tricista particular
, a ausência de registro de qualquer oscilação de energia no horário alegado,
a invalidade do documento do INDEA
e a insuficiência de prova dos danos materiais.

Assim ficou consignado no aresto:

“
O rompimento do cabo de alta tensão ocorrido dentro da propriedade do autor em 3-11-2024, que resultou na morte de cinco vacas e um touro, é causa de responsabilidade objetiva da Concessionária, sobretudo porque a prova documental apresentada, que inclui Boletim de Ocorrência, laudo do INDEA e fotografias do local, são elementos suficientes para firmar convicção sobre o evento danoso e o nexo de causalidade, à luz do artigo 37, §6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ré sustenta a aplicação da responsabilidade subjetiva e a ausência de culpa, afirmando não haver prova de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e deficiência probatória quanto ao dano material. Todavia, o conjunto probatório revela que o cabo rompido compunha a rede de alta tensão da Concessionária, o que atrai o regime objetivo e afasta a necessidade de demonstração de culpa.

As alegações defensivas sobre inexistência de anomalias na rede e possível interferência de terceiros não encontram respaldo concreto nos autos, enquanto o laudo do INDEA, embora contestado pela ré, possui presunção de legitimidade, descreve o cenário do
sinistro e relaciona o óbito dos animais à descarga elétrica.

No tocante ao valor indenizatório, a reparação material limitada ao preço médio de mercado dos animais, a ser apurada em liquidação, se harmoniza com as provas produzidas e com o princípio da causalidade. Por outro lado, a ré pretende a improcedência total, mas não apresenta qualquer elemento que desconstitua as bases objetivas da condenação, não se desincumbindo de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC).”

Quanto à
a
r
g
ui
ção
de incidência de
responsabilidade subjetiva em caso de conduta omissiva
, Câmara

reconheceu responsabilidade objetiva da
C
oncessionária, pois o evento danoso decorreu de defeito na prestação do serviço público de energia elétrica. Essa conclusão se apoiou no art
igo
37, §6o, da Constituição Federal e no art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão explicou que o rompimento do cabo de alta tensão dentro da propriedade rural, com morte de animais, configura falha do serviço. Desse modo, não existe omissão, mas julgamento explícito, que rejeitou a tese da empresa com base no conjunto probatório e no regime jurídico próprio da
C
oncessionária. A insurgência da embargante pretende apenas rediscutir fundamento superado.

No tocante ao nexo causal,
a decisão
examinou boletim de ocorrência, fotografias e laudo do INDEA, concluindo que tais elementos formam prova suficiente da relação entre o rompimento do cabo e a morte dos animais.
Ficou
registr
ada
ausência de qualquer elemento técnico que indicasse defeito provocado por terceiros ou alteração d
a narrativa dos fatos
de forma relevante.
D
estacou
-se
inexistência de prova capaz de afastar o nexo causal, pois a
C
oncessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe competia nos termos do art
igo
373, II, do CPC.
Assim,
a matéria foi
apreci
ada e
rejeita
das
as teses defensivas de modo fundamentado.

S
obre a supost
a omissão quanto aos
supostos
vícios formais do laudo do INDEA
, a decisão colegiada
conferiu validade ao documento, reconhecendo sua presunção de legitimidade e adequação como elemento de convencimento, embora não tenha valor de perícia judicial.
O
bservou
-se
que o laudo descreveu o cenário do sinistro, relacionou o óbito dos animais à descarga elétrica e serviu, em conjunto com demais provas, para firmar convicção sobre o rompimento da fiação. Houve exame claro dos argumentos da empresa, que pretendeu desqualificar o material, mas não demonstrou irregularidade capaz de afastar seu valor informativo. Portanto, não existe
a omissão indicada
.

Com relação
à
cogitada
falta de prova da extensão dos danos materiais,
houve manifestação de
que o
prejuíz
o comprovado
limita-se
ao valor de mercado dos animais mortos, com apuração em liquidação
, e
esclarec
ido
que a
respectiva
indenização não abrange lucros cessantes por ausência de demonstração da produção perdida ou de impacto econômico futuro. Dessa forma,
fo
i
consider
ad
a
a prova existente, delimit
ad
o seu alcance e afast
adas
pretensões sem suporte fático. Não existe omissão, mas julgamento explícito que enfrentou todas as críticas apresentadas pela
C
oncessionária.

Por tais razões, inexiste qualquer omissão que justifique a oposição dos
Aclaratórios
. O julgado apreciou os argumentos relevantes e suficientes para manter a conclusão adotada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória
cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

Por outro lado, a simples intenção de prequestionamento não autoriza os Embargos quando não há vício no acórdão, sobretudo porque a Câmara já apresentou fundamentação suficiente sobre a legislação aplicável e sobre a responsabilidade decorrente da prestação inadequada do serviço.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og
Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Logo, verifica-se que os Embargos apenas buscam rediscutir matéria já apreciada no aresto, tentativa inadmissível nesta via, cuja finalidade é restrita e bem definida pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026